Tribunal: TJMT
Processo: 1030074-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030074-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), BELTY DE JESUS SOUZA - CPF: 531.578.501-72 (AGRAVANTE), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (AGRAVADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (AGRAVADO), GIOVANNA SCHMITT CASADEI - CPF: 083.865.789-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA INSPEÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – ARTS. 370, 481, E 483, DO CPC - JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com relação à alegada necessidade de nova inspeção judicial, tem-se que incumbe ao Juiz de primeiro grau, ao decidir a lide, sopesar as teses e provas produzidas, já que é o destinatário final da prova, sendo-lhe perfeitamente viável ordenar ou dispensar a produção de determinado exame.

Segundo dispõe o artigo 481 do CPC, “o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa”.

Portanto, a inspeção judicial é matéria colocada à livre discrição do Magistrado, e não uma imposição da lei, de modo que o indeferimento da diligência, reputada desnecessária ao deslinde do feito, não causa a agravante o prejuízo mensurado nas razões recursais.

Ademais, a inspeção judicial, além de depender do convencimento do julgador, conforme se extrai do artigo 483, I, do CPC, é prova complementar.

Sendo assim, entendendo o juízo que a prova requerida não se prestará para o deslinde da causa, não há fundamento plausível para reformar a decisão vergastada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BELTY DE JESUS SOUZA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT, na Ação de Reintegração de Posse n.o 1001318-10.2022.8.11.0014, tendo como parte contrária ELISANGELA BORGES ALONSO, FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA e GIOVANNA SCHMITT CASADEI, que indeferiu o pedido de realização de nova inspeção judicial.

Em suas razões, sustenta a agravante que o juízo realizou de oficio inspeção judicial na área objeto da ação possessória, sem comunicação das partes, ofensa ao artigo 483 paragrafo único do CPC.

Defende ser imprescindível para esclarecimento e convencimento real do juízo de forma objetiva a inspeção judicial é em inúmeros lotes não especificados pelo auto de inspeção judicial.

Afirma que o juízo percorreu inúmeros (número ilimitado) lotes que estavam com porteira fechada, e que a inspeção judicial não trouxe reais esclarecimentos, porquanto as afirmações no auto de inspeção judicial além de terem contradições, não foram suficientemente capazes de esclarecer o imbróglio possessório, necessitando de mais esclarecimentos.

Anota que não ficou esclarecido absolutamente nada sobre a posse exercida sobre imóvel, ainda em contrapartida ficou provado que existem pessoas no local que não fazem parte da ação de reintegração de posse e que serão atingidas pela liminar deferida pelo juízo.

Assevera que somente devem ser atingidos pela liminar de reintegração de posse os que participaram da ação de usucapião que posteriormente foram réus na ação de reintegração de posse.

Reafirma que a inspeção não esclareceu nem trouxe elementos aos autos capazes de convencimento do juízo sobre a real situação do local. Relata que existe patente necessidade de novo auto de inspeção judicial, desta vez acompanhado das partes, para no mínimo identificar as 24 pessoas da ação de reintegração de posse, bem como atestar se as mesmas estão inseridas dentro dos limites de área dos autores da ação de reintegração de posse ou em área devoluta de propriedade do Estado de Mato Grosso.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão agravada, para determinar nova inspeção judicial, desta vez acompanhado das partes em obediência a norma processual vigente.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 195956198).

Contraminuta da parte agravada (ID 202453199).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público no feito (ID 202591186).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BELTY DE JESUS SOUZA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT, na Ação de Reintegração de Posse n.o 1001318-10.2022.8.11.0014, tendo como parte contrária ELISANGELA BORGES ALONSO, FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA e GIOVANNA SCHMITT CASADEI, que indeferiu o pedido de realização de nova inspeção judicial.

A questão em si, diz respeito a cumprimento de sentença em face de Ação de Reintegração de Posse no. 1015306-09.2023.8.11.0000, e considerando que eventuais Embargos de Declaração ou Recurso Especial/Extraordinário não terão efeito suspensivo, não há mais nenhum óbice ao prosseguimento da reintegração na área objeto do litígio.

No caso em apreciação em sede deste recurso de agravo de instrumento, trazendo estes aspectos e perfeitamente identificada pela farta documentação apresentada, em primeiro plano, concedida a liminar, a questão passa a ser litigiosa e, neste caso, a situação está ‘sub-judice’ e, neste contexto, qualquer outra pessoa que invada ou esteja naquela área, está em claro e insofismável descumprimento de decisão judicial, primeiro aspecto.

Se assim não o fosse, certamente, as demandas possessórias, por conhecimento pessoal, nunca terminariam, a sentença transitado em julgado seria inócua, já que, é comum, ser despejado num dia e retorno no dia subsequente. É o que comumente acontece.

Como bem salientou a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO quando proferiu seu voto no RAI no. 92.365/2014, julgado em 30/09/2015, “ora, se a cada invasão a parte for obrigada a ajuizar nova demanda jamais se efetuará a reintegração de posse, visto que, sempre é possível que novos invasores ocupem o local – tal qual como ocorreu na hipótese”. (sic)

Portanto, fazer vistas grossas aos efeitos do trânsito em julgado e suas consequências, é eternizar os conflitos, estando em total contramão do que prescreve o inciso LXXXVIII, do artigo 5o, da CF/88.

Como decidiu este egrégio Tribunal:

“(...) Desnecessária a propositura de nova ação possessória contra novos invasores da mesma área no decorrer da instrução processual e/ou cumprimento do julgado, devendo os efeitos da sentença transitada em julgado, alcançar todos indistintamente (novos e antigos esbulhadores), sob pena de perdurar ‘AD ETERNUM’ a reintegração de posse, visto que sempre é possível que novos invasores ocupem á área, principalmente aquelas de grande extensão territorial.” (RAI n. 92465/2014, relatora Desembargadora MARILSEN DE ANDRADE ADDÁRIO, julgado em 30/09/2015).

“O revigoramento do mandado de reintegração de posse concedido ao agravado em razão de novo esbulho, trata-se de providência lógica que decorre do julgamento da primeira ação possessória, que está acobertada pelo manto da coisa julgada.” (Recurso de Agravo de Instrumento número 0001231189.2013.8.11.0000, Relatora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS)’.

“Preenchidos os requisitos necessários à concessão do mandado de revigoramento da liminar concedida, o recurso não merece ser provido.” (AI n. 107.063/2008, 3a. Câmara Cível, Relator Desembargador DIOCLES DE FIGUEIREDO).

Dispõe o art. 370 do CPC que caberá ao juízo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com relação à alegada necessidade de nova inspeção judicial, tem-se que incumbe ao Magistrado de primeiro grau, ao decidir a lide, sopesar as teses e provas produzidas, já que é o destinatário final da prova, sendo-lhe perfeitamente viável ordenar ou dispensar a produção de determinado exame.

Segundo dispõe o artigo 481 do CPC, “o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa”.

Portanto, a inspeção judicial é matéria colocada à livre discrição do Magistrado, e não uma imposição da lei, de modo que o indeferimento da diligência, reputada desnecessária ao deslinde do feito, não causa a agravante o prejuízo mensurado nas razões recursais.

Ademais, a inspeção judicial, além de depender do convencimento do julgador, conforme se extrai do artigo 483, I, do CPC, é prova complementar.

Sendo assim, entendendo o juízo que a prova requerida não se prestará para o deslinde da causa, não há fundamento plausível para reformar a decisão vergastada.

Lembre-se, ainda, que o juiz é o destinatário das provas e “somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”, assim como anotado por Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa (CPC, 39a edição, pág. 264).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESTRADA. SERVIDÃO. ESBULHO CONFIGURADO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEVIDA. INSPEÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CARACTERIZADOS. RESTRIÇÃO PASSAGEM. FATO INCONTROVERSO. EXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO ALTERNATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA FATO NOVO. REDISCUSSÃO. I - A inspeção judicial afigura-se necessária quando se tratar de causa de maior complexidade quanto à situação fática, o que não é o caso dos autos, pois o douto julgador tomou ciência da situação do imóvel objeto do litígio, por meio do Auto de Constatação e com base nas provas e testemunhos já existentes nos autos. Desse modo, não há se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II - A restrição procedida pelo apelante à estrada de acesso existente em sua propriedade encontra-se incontroversa nos autos. Portanto, independente da inspeção judicial a ser realizada, ainda assim seria possível o julgamento do litígio de forma justa e satisfatória, com base exclusivamente nas provas apresentadas pelas partes. III - A estrada que atravessa a propriedade do apelante é utilizada pelos apelados e pelos moradores do Município de Jussara, há pelo menos 20 anos, tendo sido, muitas vezes, beneficiada com a manutenção da Prefeitura Municipal, servindo, portanto, aos interesses de toda a comunidade. IV- É cediço que a existência de passagem alternativa não desconstitui ou inviabiliza a servidão, que prescinde do encravamento do imóvel. V - O fato de existirem outros caminhos que dão acesso ao imóvel dominante não afasta o reconhecimento da servidão, já que o encravamento, tal como ocorre no direito de vizinhança, não se constitui como requisito. VI - Deve ser desprovido o agravo regimental quando a intenção do agravante é unicamente a rediscussão de matéria já exaustivamente examinada quando do julgamento do recurso, mormente quando não apresentado qualquer fundamento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AC: 05054660920118090097, Rel.: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Julgado em: 27/10/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO LAUDO PRODUZIDO APÓS A SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ABANDONO DA CAUSA - INOCORRÊNCIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INSPEÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - ESBULHO - REQUISITOS PRESENTES - DIREITO DE RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INVASÃO - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. - É vedado inovar em sede recursal, porque não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão no Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição - O instituto da prescrição intercorrente não se aplica ao processo de conhecimento - Descabida a extinção do processo por abandono se não houve intimação da parte autora para dar andamento e a parte requerida, já citada e representada nos autos, não formula qualquer requerimento naquele sentido, a teor do disposto na Súmula no 240, do STJ - O interesse de agir pode ser compreendido sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequabilidade do procedimento escolhido para atingir tal fim - Adotando a teoria da asserção, se as partes integram a relação jurídica de direito material mencionada na exordial, isto já é o bastante para que permaneçam nos polos ativo e passivo da demanda - Nos termos do art. 109 do CPC, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, sendo admissível a participação do terceiro adquirente na condição de assistente litisconsorcial do litigante originário - Verificada a desnecessidade da realização de prova pericial, bem como de inspeção judicial, não há falar-se em cerceamento de defesa - Preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, ou seja, a comprovação da posse; a sua perda em virtude de esbulho praticado pelo réu e a data de sua ocorrência com menos de ano e dia , a parte autora faz jus à concessão da tutela possessória - Sendo incontroversa a ocorrência de invasão de imóvel, não há que se falar em possuidor de boa-fé a ensejar direito de retenção pelas benfeitorias.” (TJ-MG, AC: 18429834120048130145, Rel.: Desa. Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 28/09/2022, Publicação: 03/10/2022)

No mais, a análise de tais diligências é ato que se inclui na esfera de valoração do Magistrado que conduz o processo, que poderá deferi-las ou indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, exatamente como ocorreu no caso.

Lado outro, o Magistrado a quo entendeu pela desnecessidade de nova inspeção, uma vez que “o fato de não terem assistido à inspeção, efetivamente, não a invalida, isto porque em casos tais, de demandas multitudinárias de terras, é amplamente conhecida a preparação que ocorre, tão logo saibam que o juiz vai ao local do fato, no intuito de fazer número e volume, apenas no intuito de querer mascarar a realidade. Isso é o que mais ocorre em demandas possessórias.”

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024